Tribunal: TJSP
Processo: 1020060-36.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-doença, no caso, a partir da data da citação.
2. A adequação das parcelas em atraso incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se o que vier a ser

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-doença, no caso, a partir da data da citação.
2. A adequação das parcelas em atraso incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema no 1105 do STJ.